Tribunal: CARF
Processo: 10882.903183/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA CARF No 80. NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
ERRO DE FATO NÃO COMPROVADO
O erro de fato deve restar cabalmente comprovado para permitir-se o reconhecimento do direito creditório, prova que não se vislumbra no caso em tela.
PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos não autoriza a homologação tácita da compensação declarada, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa específica no caso de tal descumprimento. As hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional e de homologação tácita no art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996.
Não se pode aduzir à prescrição intercorrente pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não há como se prescrever algo que não se pode executar. Entendimento alinhado à Súmula CARF no 11 que reconhece não se aplicar a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A manifestação de inconformidade contra a decisão de não homologar a compensação declarada em DCOMP suspende a exigibilidade do crédito tributário confessado na mesma DCOMP.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. DESNECESSIDADE
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903183/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.094 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA
CARF No 80. NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
ERRO DE FATO NÃO COMPROVADO
O erro de fato deve restar cabalmente comprovado para permitir-se o
reconhecimento do direito creditório, prova que não se vislumbra no caso em
tela.
PRAZO.
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos
não autoriza a homologação tácita da compensação declarada, pois não foi
estabelecida nenhuma sanção administrativa específica no caso de tal
descumprimento. As hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas
no art. 156 do Código Tributário Nacional e de homologação tácita no art. 74,
§5o da Lei 9.430, de 1996.
Não se pode aduzir à prescrição intercorrente pela suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, porquanto não há como se prescrever algo que não se
pode executar. Entendimento alinhado à Súmula CARF no 11 que reconhece
não se aplicar a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA
E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente
por meio de formulário eletrônico, em até 5 (cinco) dias da publicação da
pauta.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903183/2013-15
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A manifestação de inconformidade contra a decisão de não homologar a
compensação declarada em DCOMP suspende a exigibilidade do crédito
tributário confessado na mesma DCOMP.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. DESNECESSIDADE
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
25886.94944.171210.1.3.02-2150, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2009.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
25886.94944.171210.1.3.02-2150.
O Despacho Decisório de fls. 175, emitido eletronicamente em 04/09/2013, não
homologou a DCOMP no 25886.94944.171210.1.3.02-2150 e fundou-se na não confirmação da
integralidade das retenções informadas pela fonte pagadora com a consequente não confirmação
do Saldo Negativo disponível. Eis a imagem do Despacho Decisório:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito" de fls. 177/180, discriminou-
se as retenções não confirmadas. Em todas elas, a não confirmação se deu com a seguinte
justificativa “Receita correspondente não oferecida à tributação”.
Nenhuma das retenções informadas pelo contribuinte, no total de R$ 885.360,82,
restou confirmada no Despacho Decisório, resultando na ausência do Saldo Negativo no período,
cujo valor pleiteado era R$ 44.188,77.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade anexando documentos (fls. 02/149), na qual defendeu a nulidade do Despacho
Decisório pois restariam demonstradas as retenções na documentação anexada.
O Acórdão Recorrido asseverou que “como se verifica das justificativas para a
não confirmação das parcelas de IRRF que compuseram o saldo negativo de IRPJ na
declaração do contribuinte, a receita correspondente ao IRRF não foi oferecida à tributação.”
Asseverou, assim, que primeiro verificou as retenções disponíveis no sistema
DIRF referentes a produtos ou serviços declaradas pelo tomadores de serviços, e que não se
identificou todas as retenções informadas pelo contribuinte, mas apenas a quantia de R$
844.175,17.
Ademais, asseverou que deve haver compatibilidade entre o oferecimento à
tributação destas receitas e o valor retido na fonte. Verificou a DRJ, sobre este aspecto, que o
contribuinte havia declarado receitas de serviços “no valor de R$ 23.869.343,60, o que
demonstra que a empresa ofereceu à tributação valor compatível com a retenção pleiteada”, no
montante de R$ 844.175,17, propiciando ao contribuinte um Saldo Negativo de R$ 3.003,12.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

Vale notar que o Acórdão da DRJ nada disse acerca das Receitas Financeiras, por
entender que o “objeto diverge totalmente da Dcomp transmitida pelo contribuinte”.
Cientificado em 07/07/2020 (fl. 195), o contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário em 29/7/2020. Em suas razões recursais, pediu a atribuição de efeito suspensivo ao
presente recurso com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da não
homologação.
Preliminarmente, arguiu a prescrição intercorrente, pois o contencioso
administrativo teria se iniciado em 27/09/2013, com a primeira distribuição no âmbito da Receita
Federal do Brasil, tendo sido o Acórdão Recorrido proferido mais de 6 anos após, violando-se
ainda o artigo 24 da Lei Federal 11.457/07, pelo qual as decisões administrativas devem ser
proferidas no prazo máximo de 360 dias do protocolo das petições, prazo que estaria em
consonância com os artigos 5o, inciso LXXVIII e 37 da Constituição, que preveem a eficiência e
duração razoável do processo. Assevera que haveria assim a decadência nos termos do artigo 173
e 156, V do Código Tributário Nacional.
No mérito, suscita o artigo 165, I do CTN afirmando que o Contribuinte cometeu
erro de fato ao registrar em sua DCOMP o CNPJ das filiais das fontes pagadoras, em vez do
CNPJ da matriz, o que resultou na divergência apontada pela DRJ em consulta ao sistema DIRF.
Afirma que “a partir da análise do teor declarado na PER/DCOMP, página 11,
item 60, conforme se depreende por amostragem, o maior valor de retenção, relativo a
PETROBRÁS, onde constou o CNPJ da sua filial (CNPJ 33.000.167/1055-58), enquanto deveria
prevalecer o estabelecimento matriz ( CNPJ 33.000.167/0001-01).” Anexa a página de consulta
ao sistema DIRF – Fontes Pagadoras em favor do contribuinte.
Afirma também ter informado retenções a menor do que as ocorridas. Assevera
assim que declarou em sua DIPJ retenções de R$ 853.030,18, quando o valor disponível na
DIRF seria de Valor disponível em DIRF de R$ 1.669.226,57, asseverando haver erro no
preenchimento da declaração, seja na indicação do CNPJ da fonte pagadora, seja na indicação do
valor pleiteado.
Afirma, assim, que “A demonstração do erro no preenchimento como já
antecipado, autoriza a autoridade fazendária a apreciar a liquidez e certeza do seu direito
creditório, através da retificação de ofício, sem a necessidade de retificação da DCTF ou
qualquer outra declaração, como bem dispõe o artigo 147§2o do CTN”.
Consigna a possibilidade de realização de diligências e perícias para se
complementar as provas existentes e confirmar o direito creditório.
Assim, requer:
- seja notificado para sustentar oralmente suas razões de recurso, nos termos do
inciso II do art. 46 do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes;
- acolhida quanto à declaração de iliquidez e incerteza do crédito tributário
cobrado, eis que os valores consignados com acréscimos de juros de mora e Taxa Selic, pois a
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

morosidade na tramitação do feito administrativo deu-se exclusivamente pela ineficiência das
autoridades fazendárias, cujo ônus não pode ser repassado ao contribuinte;
- o reconhecimento do erro de preenchimento e consequente reconhecimento do
direito creditório do contribuinte;
- a realização de diligência;
- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
- a sustentação oral.

É o Relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, mas dele conheço apenas em parte, pelas razões que passo a expor.

1.1.
Morosidade imputável à Fazenda Pública

O Contribuinte alega que os juros incidentes sobre o crédito tributário não
poderiam incidir, já que a morosidade na tramitação do feito é imputável à Fazenda Pública, que
desrespeitou o prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei Federal 11.457/07.
Compreensível a insatisfação do contribuinte, visto que entre a interposição da
Manifestação de Inconformidade e a prolação do Acórdão Recorrido decorreram-se mais de 6
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

anos, extrapolando o prazo legal, morosidade imputável ao Estado que não atendeu ao prazo
legalmente estabelecido.
O STJ inclusive já encampou tese análoga, embora no sentido inverso,
determinando que a Fazenda deve atualizar e remunerar pela Selic os créditos objeto de pedido
de ressarcimento a partir do fim do prazo de 360 dias que dispõe a administração para apreciar o
pedido do contribuinte (art. 24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Entretanto, entendo neste momento que, na ausência de previsão legal
estabelecendo consequências para o desrespeito ao prazo em questão, admitir a tese do
contribuinte implicaria o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei tributária, que prevê a
incidência de juros e atualização monetária pela taxa Selic sobre os débitos não liquidados
tempestivamente, sem a imposição de qualquer ressalva. Vejamos a redação da Lei no 9.430/96:

“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto
no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no
1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)”

Dessa forma, sendo vedado aos membros deste conselho afastar a aplicação da lei
tributária em virtude do reconhecimento de inconstitucionalidade (art. 62 do RICARF), entendo
que o recurso não deve ser conhecido a este respeito, nos termos da Súmula CARF no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Quanto a este argumento, portanto, deixo de conhecer do recurso voluntário.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

2. - Mérito
2.1.
Preliminar de Prescrição Intercorrente.

O contribuinte suscita, em preliminar, a matéria da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, inclusive em virtude do desrespeito ao prazo de 360 dias para
julgamento, previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007.
Adoto, a este respeito, as razões de decidir constantes no Acórdão proferido nos
autos do processo 10860.902539/2012-71, de relatoria do Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque:
“A duração razoável do processo é o ideal a ser alcançado tanto na via judicial
quanto administrativa, tanto o é que a Emenda Constitucional acrescentou na no
inciso LXXVIII da Constituição Federal o dispositivo no sentido de que “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Com vistas a dar concretude à norma constitucional, apenas no âmbito
administrativo, o art. 24 da Lei 11.457, de 2007, assentou que “é obrigatório
que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”. Porém, referida lei não estabelece nenhuma
sanção no caso de descumprimento. Se não o fez, não cabe ao intérprete fazê-lo
em benefício próprio e invocar a prescrição intercorrente, com vistas a
homologar a compensação pleiteada.
As hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156 do
Código Tributário Nacional e no caso de compensação, o prazo para
homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, conforme
previsto no art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido já se pronuncio este Carf:
PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRECLUSÃO EM
DESFAVOR DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos
não autoriza a extinção de crédito tributário lançado, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento. As
hipóteses de extinção do crédito tributário está definidas no Código Tributário
Nacional e a Súmula CARF no 11 reconhece que a prescrição intercorrente não
se aplica ao processo administrativo fiscal. (Acórdão Carf no 1101-001.151, de
30/06/2014, Relatora Edeli Pereira Bessa)
Quanto à prescrição intercorrente, trata-se de instituto não aplicável no âmbito
do processo administrativo fiscal haja vista a suspensão do crédito tributário.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

Afinal, se a Fazenda não pode exercer a pretensão de cobrança, não há falar-se
em inércia, com efeito, não se inicia o prazo prescricional (Princípio da Actio
Nata). Nessa mesma linha, segundo o STJ1, “não se poderia aduzir à prescrição
intercorrente, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto
não há como se prescrever algo que não se pode executar, sendo certo que o
PAF (Decreto 70.235/72) nunca aventou a possibilidade de prescrição
intercorrente”.
Tal posicionamento está consolidado no âmbito do Carf nos termos da Súmula
Carf no 11:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-
19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-
04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-
76985, de 11/06/2003
Nestes termos afasto a preliminar arguida.”
2.2.
Análise do direito creditório
Passando à análise do direito creditório, verificamos a partir do documento
“Análise das Parcelas do Crédito” (fls. 178/180), que o Despacho Decisório calcou-se
exclusivamente no não oferecimento à tributação de receitas em montante suficiente para que o
contribuinte pudesse fazer jus ao direito creditório. É o que prevê o artigo no 231, III do RIR
então vigente.
Na “Análise das Parcelas do Crédito” (fls. 178/180), verificamos que o
contribuinte sofreu retenções sob dois códigos de arrecadação, que merecerão análise
separadamente.
 Código 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica): R$ 853.030,18
 Código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de
Investimento - Pessoa Jurídica): R$ 32.330,64

Acerca das retenções feitas sob o código 3426, o Acórdão Recorrido asseverou
que fugiriam do objeto da DCOMP em questão. Como se pode ver da DCOMP anexada aos
autos, as seguintes retenções sob o código 3426 foram informadas na formação do direito
creditório, somando exatos R$ 32.330,64:

1 REsp no 840.111, DJe 01/07/2009, Relator Min. Luiz Fux.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

Dessa maneira, referidas retenções encontram-se referenciadas na DCOMP e
deveriam ter sido consideradas, especialmente considerando-se que na linha 23 da Ficha 06A da
DIPJ original do contribuinte trazida aos autos, consta o oferecimento à tributação de receitas
financeiras no montante de R$ 320.721,14, suficientes para fazer frente às retenções informadas.
Ocorre que conforme o extrato cuja imagem consta no Acórdão Recorrido, tais
retenções não foram confirmadas pelo sistema DIRF e o contribuinte não trouxe qualquer prova
a seu respeito, razão pela qual não merecem ser reconhecidas.
Passando à análise das retenções feitas sob o código de arrecadação 1708
(Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica), no montante de R$
853.030,18, verificamos da DIPJ original do contribuinte, em sua Ficha 06A, linha 06, o
oferecimento à tributação de receitas de prestação de serviços no mercado interno, no montante
de 23.869.343,60. Considerando a alíquota de 1,5% usada na retenção sob o código 1708, as
retenções em questão dariam direito à dedução de retenções no montante de R$ 358.040,154.
Entendo que a DIPJ trazida com a Manifestação de Inconformidade não permitiria
o reconhecimento das retenções admitidas pela DRJ, mas não houve recurso fazendário e, não
podendo o recurso do contribuinte provocar a reforma em seu desfavor, a questão encontra-se
preclusa.
Remanescem em discussão, portanto, a possibilidade de reconhecimento do
direito creditório adicional correspondente às seguintes retenções:
 Código 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica): R$ 8.855,01
A esse respeito, o contribuinte passa a alegar, de maneira inovadora, que teria
havido erro de fato no preenchimento da DCOMP e da DIPJ, pois o sistema DIRF indicaria
retenções disponíveis no montante de R$ 1.669.226,57, asseverando haver erro no
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

preenchimento da declaração, seja na indicação do CNPJ da fonte pagadora, seja na indicação do
valor pleiteado.
Muito embora o argumento seja novo, já que não foi trazido na Manifestação de
Inconformidade, entendo que a alegação de erro de fato no preenchimento da DCOMP comporta
análise a qualquer tempo, em virtude da admissão pela própria Receita Federal constante no
Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujos excertos passo a transcrever:
Entendo que, nesses casos, deve-se avançar sobre a apreciação do mérito,
afinal, a própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a
discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com
inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit
no 8/2014, cujo excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado
como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em
preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf.
Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da
compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese,
será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Ademais, entendimento diverso desprestigia o princípio da Verdade Material que
orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes
do Rêgo.
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-
003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021, relativamente à
natureza do direito creditório pleiteado:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz do erro de fato cometido e percebido pelo contribuinte após ser proferido o
Despacho Decisório, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o
contencioso administrativo fiscal.
Entretanto, não vislumbro no caso a ocorrência de mero erro de fato materializado
em erro de preenchimento das declarações, visto que a DCOMP em questão está em consonância
com a DIPJ do contribuinte e que as retenções adicionais que o contribuinte pretende aproveitar
multiplicam em muitas vezes o saldo negativo pleiteado, praticamente dobrando o valor das
retenções informadas, que passaria a ser de R$ 1.669.226,57 em vez de R$ 885.360,82.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

É inverossímil que o contribuinte tenha informado em DCOMP e em sua DIPJ um
Saldo Negativo de R$ 44.188,77, mas que com as retenções “esquecidas” passaria a ser de R$
828.054,52, cerca de 20 vezes maior.
Verifica-se também que o contribuinte, com o alegado erro, pretende se aproveitar
de retenções feitas sob outro código de arrecadação, sendo que sequer esclarece a eventual causa
dessa divergência, o que deveria ter feito considerando, por exemplo, que a retenção efetuada
pela Petrobrás (CNPJ: 33000167105558) sob o código 1708 no valor de R$ 571.073,22 foi
confirmada pela DRJ.
Dessa maneira, entendo que as informações trazidas em sede de Recurso
Voluntário, inovadora em relação aos questionamentos postos na Manifestação de
Inconformidade, não permitem o reconhecimento de direito creditório adicional.
E tampouco entendo que justifica-se uma diligência neste momento, dado que o
contribuinte, na Manifestação de Inconformidade, limitou-se anexar aos autos a DIPJ,
apresentando defesa genérica, demonstrando certa desídia na comprovação do direito creditório.

2.3.
Intimação do Advogado.

Indefere-se o requerimento de intimação do advogado, em face do disposto no art.
23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-
002.901, de 23/04/2014; 9101- 003.049, de 10/08/2017.

2.4.
Pedido de sustentação oral no Recurso Voluntário
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral.
Nos processos de competência das Turmas Extraordinárias, o requerimento de
sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e não antecipadamente como o fez o Recorrente.
É o que se vê nas disposições constantes do RICARF, Anexo II, art. 61-A, § 2o:
“§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no
art. 55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a
informação de que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de
que é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).”
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

2.5.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário

A este respeito assiste razão ao contribuinte, enquanto perdurar o presente
processo administrativo.
A interposição de Manifestação de Inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do CTN, verbis:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
É inclusive o que prevê expressamente o artigo 74, § 11 da Lei o 9.430/96

“§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”

Dessa maneira, enquanto perdurar o processo administrativo em epígrafe, que
analisa as compensações efetuadas, o crédito tributário correspondente ao débito confessado
deverá restar com sua exigibilidade suspensa, o que inclusive respeita a decisão judicial anexada
a estes autos, de fls. 231/235 determinando a suspensão da exigibilidade.

3. - Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903183/2013-15

Lucas Issa Halah

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital